Tribunal: TJSP
Processo: 1014210-57.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014210-57.2019.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ALESSANDRO DA SILVA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014210-57.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 8893
2
Embargos de Declaração n° 1014210-57.2019.8.26.0007/50000
Embargante: Alessandro da Silva Barbosa (Justiça Gratuita)
Embargado: Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
Voto n° 8893
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão. Não
ocorrência
Nítido caráter infringente dos embargos
opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto
de apreciação por esta C. Câmara Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos pelo autor contra o v. Acórdão de fls. 247/256, que negou
provimento ao seu recurso de apelação, por votação unânime, para
manter a r. sentença de improcedência dos pedidos formulados na
inicial.
O embargante alega que o v. Acordão padece
do vício de omissão, haja vista que, nas razões do recurso de apelação,
formulou pedido de restituição das quantias pagas, relativamente à quota
de consórcio adquirida. Pleiteia o acolhimento dos embargos de
declaração, com efeitos modificativos.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos, mas,
no mérito, a hipótese é de rejeição.
Inicialmente, consigna-se que os embargos de
declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e
obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014210-57.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 8893
3
do Código de Processo Civil.
O
embargante
não
apontou
nenhuma
verdadeira omissão.
Ademais, a questão trazida pelo embargante,
relativamente à restituição das quantias pagas para aquisição da cota de
consórcio, fora regularmente analisada por esta d. Turma Julgadora,
conforme se depreende do trecho a seguir transcrito:
“Diversamente do vislumbrado pelo apelante, a apelada
impugnou especificamente os fatos articulados na vestibular,
assentando ausência de vícios no contrato entabulado entre as
partes, bem como inexistência de falha na prestação dos serviços,
notadamente na comercialização de cota de consórcio, salientando
que não houve promessa de venda de cota contemplada, tendo a
rescisão do contrato se operado por opção do apelante.
Os documentos juntados aos autos não deixam dúvidas
acerca do prévio conhecimento do autor sobre a inexistência de
comercialização de cotas contempladas pela apelada.
Além do documento vir nominado de “Proposta de
Participação em Grupo de Consórcio”, há expressa e reiterada
informação, diga-se, em caixa alta e letra vermelha, acerca da não
comercialização de cotas contempladas, conforme se verifica de
plano a fls. 20, 21 e 22, inclusive ao lado e logo abaixo do campo
assinado pelo autor, respectivamente a fls. 20 e 21.
Outrossim, na proposta de participação, consta um termo de
responsabilidade, o qual é iniciado com a seguinte afirmação:
“Declaro que não recebi qualquer proposta ou promessa de
contemplação com prazo determinado, seja por sorteio ou lance”,
novamente em letras maiúsculas e em vermelho.
Além disso, em contato telefônico com preposta da ré, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014210-57.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 8893
4
autor declarou expressamente que não recebeu qualquer proposta
ou promessa de contemplação antecipada ou em curto prazo, seja
por sorteio ou por lance.
De relevo notar que embora o autor tenha genericamente
impugnado a mídia, não suscitou incidente de falsidade, aliás,
sequer cogitou de sua inveracidade, aduzindo somente que havia
um primeiro contato no qual ele teria respondido de maneira
diversa.
No entanto, ainda que se admita a baixa percepção do
apelante não houve alegação de incapacidade não soa razoável
que alguém assine contratos nos quais estão destacados os alertas
sobre a não comercialização de cotas contempladas e que não
devem ser aceitas promessas de contemplação em prazo
determinado, senão por sorteio ou lance e, após, tendo recebido
ligação de preposta da empresa, declare ter plena ciência de que
se trata de participação em consórcio, cuja contemplação poderia
ocorrer por lance ou por sorteio em assembleias mensais e, apesar
de tudo isso, estivesse convicto de que em verdade se tratava de um
financiamento de veículo.
Soa ainda mais incrível que, ao final da ligação, tenha sido o
apelante indagado sobre eventual pedido de resposta negativa a
essas perguntas e ele expressamente tenha confirmado não ter
recebido tal orientação. Todavia, agora alega que a resposta teria
sido negativa por anterior instrução da vendedora.
As alegações se tornam ainda mais contraditórias, pois o
autor assevera ter pago entrada de R$ 13.819,96 e assumido 73
parcelas de R$ 958,00, o que totalizaria R$ 83.759,96, valor
deveras inferior ao valor do bem, ou do crédito, de R$ 200.000,00.
Nesse contexto, ainda que se admita, somente a título de
argumentação, a existência de promessa de contemplação
imediata, o apelante poderia se recusar a assinar os instrumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014210-57.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 8893
5
contratuais, na medida em que contém termos contrários à suposta
promessa. Aliás, a promessa de contemplação antecipada de cotas
de consórcio viola o direito de igualdade em relação aos demais
consorciados, o que revela flagrante ilegalidade, de tal modo que
sua aceitação, pelo apelante, implicaria em obtenção de vantagem
sabidamente ilícita em detrimento dos demais participantes do
grupo.
Assim, tendo em vista que não há nenhuma evidência de que
houve comércio irregular de cota contemplada, impõe-se
reconhecer a inexistência de vício envolvendo a manifestação de
vontade do apelante, que objetivou contratar consórcio para
aquisição de bem móvel.
(...)
No caso, por seu turno, o autor aderiu ao contrato de
consórcio no qual, de forma clara e expressa, consta a natureza do
negócio jurídico firmado, sobretudo no que diz respeito à
contemplação, por lance ou sorteio, e as obrigações assumidas
pelo aderente, a quem incumbia o pagamento das prestações
mensais até a efetiva contemplação.
Nesse contexto, a rescisão contratual não se operou em
virtude do alegado vício de consentimento, mas por desistência do
apelante, que requereu o cancelamento da participação.”
Assim, os presentes embargos têm nítido
caráter infringente, porquanto o embargante busca de fato uma reforma
do julgamento proferido no v. acórdão, fim para o qual os embargos de
declaração não são a via adequada.
No mais, “o Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014210-57.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 8893
6
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um a
todos os seus argumentos.” (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
A
pretendida
revisão
perseguida
pelo
embargante só pode ser feita nas instâncias superiores, por via do
recurso apropriado, se o caso.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora